Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Furto qualificado pelo abuso de confiança. Desclassificação. Furto simples. Reparação de danos.

1 – Incide a qualificadora do abuso de confiança se o réu, aproveitando-se da função de vigilância do depósito, que lhe garantia conhecimento do circuito interno de monitoramento e acesso à área restrita onde eram armazenados “estoques de alto risco”, usa dessa condição para subtrair diversos aparelhos celulares.

2 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e devida comprovação do prejuízo.

3 - Apelação da acusação provida em parte. Não provida a da defesa.